Tribunal: TJDFT
Processo: 0727933-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727933-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CWB COMERCIO DE SCOOTERS LTDA. AGRAVADO: LAURA DO NASCIMENTO PERTENCE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CWB COMERCIO DE SCOOTERS LTDA. contra a decisão que, em ação indenizatória proposta por LAURA DO NASCIMENTO PERTENCE em face da empresa ora agravante, entre outras questões, determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC; deferiu a produção de prova pericial no veículo e, ao final, determinou que a ré realize o depósito do valor dos honorários periciais, no prazo de cinco dias (ID 161862895 da origem). Em suas razões recursais (ID 48906614), a empresa ré alega que a scooter apresentou defeito e foi reparada em prazo inferior aos 30 dias previstos no artigo 18 do CDC. Ressalta que o veículo já tinha percorrido mais de 1.000 km quando apresentou defeito e que após o reparo a autora utilizou a scooter por 18 dias sem que fosse apresentado qualquer problema. Aponta que a autora se negou a disponibilizar o veículo novamente para que fosse realizada vistoria e, caso necessário, um novo conserto. Afirma que a autora não pode requerer qualquer medida do §1o do art. 18 do CDC porque não tem interesse de agir, tendo em vista que não permitiu a vistoria da scooter. Alega que a inversão do ônus da prova não se mostra devida pela ausência de verossimilhança da alegação da agravada porque todo pedido inicial é pautado na palavra da autora e exige que a parte ré faça prova de fato negativo sem ter tido acesso ao veículo. Argumenta que não existe dificuldade para que a autora arque com o ônus probatório porque está na posse da scooter. Aduz que, caso seja mantida a inversão do ônus da prova, não deve ocorrer a inversão automática da obrigação de pagamento das custas. Defende que deve ser concedido o efeito suspensivo porque o provimento do recurso poderá extinguir o feito, alterar o ônus probatório ou alterar o ônus financeiro da prova a ser produzida. Sustenta que existe grande probabilidade de provimento do recurso e que a ausência de recolhimento dos honorários periciais poderá causar repercussão irreparável para parte agravante. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja acolhida a preliminar de ausência de interesse de agir. Alternativamente, requer que seja afastada a inversão do ônus probatório e que a autora seja responsável pelo pagamento das custas com a produção de prova pericial. Preparo regular (ID 48906616). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque, vislumbra-se a plausibilidade do direito requerido, pois embora a autora tenha pleiteado a produção de prova pericial em sua réplica (ID 158538693 da origem), no decisum agravado houve a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, e atribuição do pagamento dos honorários periciais à empresa ré. Contudo, nos termos do que dispõe o artigo 95 do CPC: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. § 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.” Dessa forma, diante da possibilidade da cobrança dos encargos referentes aos honorários periciais da empresa ré, a suspensão da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À autora para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora